Tribunal: TJBA
Processo: 8028078-64.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028078-64.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON FERREIRA LEITE

Advogado(s)
:
DIEGO VINICIUS CRUZ PATRIARCA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Edson Ferreira Leite contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação indenizatória nº 8028078-64.2024.8.05.0080, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes liminarmente os pedidos do autor, ao reconhecer a prescrição da pretensão, com fundamento no artigo 332, § 1º, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito. O autor alega desconhecimento dos valores efetivamente creditados em sua conta vinculada ao PASEP por falta de acesso aos extratos bancários completos e requer a condenação do banco ao pagamento das diferenças devidas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP encontra-se fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se o feito poderia ter sido julgado liminarmente, com extinção do mérito, sem oportunizar a instrução probatória e a produção de prova documental e pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1150), reconhece que o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. O termo inicial para a contagem da prescrição deve observar a teoria da actio nata, ou seja, o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques ou irregularidades, o que pressupõe acesso aos extratos bancários e à composição dos valores.

5. No caso concreto, o autor afirma que não teve acesso aos extratos da conta PASEP anteriores a 1999 até o ajuizamento da ação, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição com base apenas na data do saque realizado em 1993.

6. A ausência de elementos nos autos que comprovem o conhecimento, pelo autor, das irregularidades no momento do saque, impede o reconhecimento da prescrição com base presumida.

7. A extinção do processo com julgamento de mérito, sem que fosse oportunizada a instrução probatória, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal substancial, sendo incabível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC), dada a ausência de citação do réu e de manifestação sobre o mérito.

8. A matéria demanda produção de prova pericial contábil, análise de extratos bancários e contraditório pleno, sendo inviável o julgamento antecipado da lide com base em prescrição presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por má gestão de conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques ou irregularidades, sendo inaplicável a presunção de conhecimento no momento do saque quando não demonstrado o acesso aos extratos bancários.

3. Não é cabível o julgamento liminar com resolução do mérito por prescrição quando a instrução probatória é imprescindível à verificação da ciência do dano.

4. A extinção prematura do feito, sem citação do réu e sem oportunizar a produção de provas requeridas, ofende o devido processo legal e impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 332, § 1º, 487, II, e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023;

TJ-AM, AC 0247681-30.2019.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Pascarelli, j. 10.12.2020;

TJ-TO, AC 0006960-08.2020.8.27.2729, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 22.09.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01